Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL. JUÍZO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A restituição do automóvel que se encontra apreendido pela autoridade policial é disciplinada pelo Código de Processo Penal.

2. A autoridade policial ou juiz criminal são responsáveis pela respectiva ação penal. Assim, como bem assentou a decisão agravada, não seria possível a determinação, à Delegacia de Polícia aludida, que procedesse à pretendida devolução do bem.

3. A determinação de restituição do automóvel caracterizaria indevida interferência na jurisdição criminal

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.